Tribunal: TJDFT
Processo: 0751902-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL PENAL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SÚMULA 338 STJ. OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos da Súmula 338 do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição penal é aplicável às medidas socioeducativas.
2. Transitada em julgado a sentença condenatória, o prazo é regulado pela pena aplicada, nos termos do que preconiza o art. 110, caput, do Código Penal.
3. Aplicada medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de dois meses, ou seja, inferior a 1 (um) ano, a prescrição ocorre em 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal. Porém, se o infrator contava com menos de 21 anos à época dos fatos, faz jus à redução do prazo prescricional pela metade, na forma do art. 115 do Código Penal, alcançando-se, assim, o lapso temporal de 1 (um) ano e 6 (seis) meses.
4. Considerando que entre a data do recebimento da representação (21/10/2022) e a data da sentença (23/08/2024), transcorreu prazo superior a 1 (um) ano e 6 (seis) meses, impõe-se a declaração da prescrição retroativa para o cumprimento da medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.